Tribunal: TJPA
Processo: 0000188-58.2011.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000188-58.2011.8.14.0093

APELANTE: GLEISON MONTEIRO GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DO MP DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR DA DEFESA DE NULIDADE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE
.
APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO. PROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar do MP de nulidade da sentença. Não merece guarida a referida preliminar, pois restou comprovado a ocorrência de erro material procedido pelo juiz de primeiro grau na prolação da sentença, no que diz respeito a fixação da pena de multa, tendo esta sido fixada em 20 (vinte) dias multa, abaixo do mínimo legal previsto em lei para o crime de tráfico de drogas. Todavia, verifico, neste caso, que houve a ocorrência de erro material, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da sentença, não se podendo, também, alterar referido quantum, para não piorar a situação do recorrente, em julgamento exclusivo da defesa, esbarrando assim no princípio do
non

reformatio in pejus, previsto no art. 617 do CPP.

2. Preliminar da defesa de nulidade processual. Não merece razão a preliminar arguida, pois, ao contrário do que aduz a defesa, o laudo preliminar, quando corroborado pelas demais provas constantes nos autos, supre a ausência de laudo definitivo. Vale ressaltar o que o laudo de constatação de ID 17817197, foi corretamente elaborado, sendo assinado por dois peritos Criminais, tendo sido obtido o resultado positivo para a substância tetrahidrocarnabidiol, “maconha”, constando de 175g (cento e setenta e cinco gramas), que aliados aos depoimentos, em juízo, dos policiais militares, os quais reafirmaram os fatos narrados na denúncia,
tendo ainda
a apreensão da droga decorrido de prisão em flagrante, comprovando assim a autoria e materialidade da conduta do apelante. Preliminar rejeitada.

3. Apelação Criminal interposta por
GLEISON MONTEIRO GARCIA
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, ou a desclassificação da condenação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, (ii) analisar a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, e (iii) examinar a reforma da dosimetria com a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

5.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo auto de apreensão e pelo laudo provisório, descrevendo o material encontrado, devidamente assinado por dois peritos criminais, corroborado pelos depoimentos no Inquérito Policial e em Juízo, dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

6. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu fora preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliado a quantidade da droga apreendida,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
.

7. Pleito de redução de pena na terceira fase. Procedência. O Juiz de primeiro grau não fundamentou sobre a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena. Assim,
em razão de ser o apelante tecnicamente primário e não ser reincidente,
reconheço a ocorrência do tráfico privilegiado, capitulado no §4º, do art. 33 da Lei nº 11343/06, diminuindo a pena na fração de 1/6 (um sexto)
,
tendo em vista a quantidade de droga, bem como as circunstâncias

de sua prisão, dando

conta que é o responsável pela droga apreendida, sendo o devido cálculo incorporado na reforma da dosimetria da pena
.

8. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto. Considerando que o juiz de primeiro grau fixou a pena de multa imposta abaixo do mínimo legal, deixo de fazer a devida correção em razão do princípio non reformatio in pejus.

IV –
DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

10.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, art. 28, e §4º;
CP, art. 59;
CPP,
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto. Considerando que o juiz de primeiro grau fixou a pena de multa imposta abaixo do mínimo legal, deixo de fazer a devida correção em razão do princípio non reformatio in pejus, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GLEISON MONTEIRO GARCIA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou preliminarmente pela nulidade processual em virtude da ausência do laudo definitivo e no mérito pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, ou a desclassificação da condenação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e, em sede preliminar, que seja declarada a nulidade da sentença hostilizada, tendo em vista os limites do preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, a saber, a pena de multa, cujo montante mínimo não pode ser inferior a 500 (quinhentos) dias-multa.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 07/03/2011, por volta das 07h54min, fora encontrado, na residência do denunciado, 175 gramas de maconha
,”
fato ocorrido na comarca de Santarém Novo/PA

PRELIMINAR DE NULIDADE DO MP

O
custus legis
manifestou, em sede preliminar, que fosse declarada a nulidade da sentença hostilizada, tendo em vista os limites do preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, a saber, a pena de multa, cujo montante mínimo não pode ser inferior a 500 (quinhentos) dias-multa. Não merece guarida a referida preliminar, pois restou comprovado que o juiz de primeiro grau na prolação da sentença, no que diz respeito a fixação da pena de multa, estabeleceu em 20 (vinte) dias multa, abaixo do mínimo legal previsto em lei para o crime de tráfico de drogas. Todavia, verifico, neste caso, que houve a ocorrência de erro material, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da sentença, não se podendo, também, alterar referido quantum, para não piorar a situação do recorrente, em julgamento exclusivo da defesa, esbarrando assim no princípio do
non

reformatio in pejus, previsto no art. 617 do CPP.

Dessa forma, quando o réu condenado em ação penal recorre da decisão, certamente não espera que, ao analisar os argumentos da defesa, o tribunal venha a piorar a sua situação processual, aumentando o tempo da pena de multa. Essa hipótese, de fato, é vedada pelo princípio
non reformatio in pejus
, segundo o qual não é possível agravar a situação do réu no julgamento de recurso exclusivo da defesa, como no presente caso. Outrossim, eventual correção de ofício do erro material da parte dispositiva, caracterizaria verdadeira ofensa a esse princípio, uma vez que agravaria a situação do condenado. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DEFESA

A defesa pleiteou preliminar de nulidade processual em virtude da ausência do laudo definitivo, não podendo a condenação fundar-se exclusivamente no laudo preliminar. Não merece razão a preliminar arguida, pois, ao contrário do que aduz a defesa, o laudo preliminar, quando corroborado pelas demais provas constantes nos autos, supre a ausência de laudo definitivo. Vale ressaltar que o laudo de constatação de ID 17817197, foi corretamente elaborado, sendo assinado por dois peritos Criminais, tendo sido obtido o resultado positivo para a substância tetrahidrocarnabidiol, “maconha”, constando de 175g (cento e setenta e cinco gramas), que aliados aos depoimentos, em juízo, dos policiais militares, os quais reafirmaram os fatos narrados na denúncia,
e ainda
a apreensão da droga decorrido de prisão em flagrante, comprovando assim a autoria e materialidade da conduta do apelante. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo auto de apreensão e pelo laudo provisório, descrevendo o material encontrado, devidamente assinado por dois peritos criminais, corroborado pelos depoimentos no Inquérito Policial e em Juízo, dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

As testemunhas Policiais Militares que realizaram a prisão do apelante, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial afirmaram como se deu a apreensão da droga, não havendo contradição dos depoimentos estando as versões em completa harmonia umas com as outras
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, substância tetrahidrocarnabidiol, “maconha”, constando de 175g (cento e setenta e cinco gramas), fracionadas em pequenas embalagens, tipo “trouxas”, evidenciando provas robustas de que eram destinados ao comércio ilícito.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu fora preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Referido pleito merece acolhimento.

O Juiz de primeiro grau não fundamentou sobre a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena. Assim,
em razão de ser o apelante tecnicamente primário e não ser reincidente,
reconheço a ocorrência do tráfico privilegiado, capitulado no §4º, do art. 33 da Lei nº 11343/06, diminuindo a pena na fração de 1/6 (um sexto)
,
tendo em vista a quantidade de droga apreendida, bem como as circunstâncias

de sua prisão, dando

conta que é o responsável pela droga apreendida, sendo o devido cálculo incorporado na reforma da dosimetria da pena
.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado para o crime de tráfico de drogas, ao considerar três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, porém, com todas as três circunstâncias equivocadamente justificadas. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o delito de roubo.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais, (culpabilidade do agente, circunstâncias e consequências do crime), todavia, a culpabilidade do agente e as circunstâncias e consequências do crime, foram valoradas com fundamentações genéricas, razão pela qual reformo os referidos vetores agora com valoração neutra. Assim, não havendo circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a pena base deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, sendo a pena de multa fixada abaixo do mínimo legal pelo juiz de primeiro grau. Na segunda fase não há atenuantes nem agravantes, mantendo-se a pena intermediária. Na terceira fase há a ocorrência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, pelo qual procedo com a diminuição em 1/6 (um sexto), em razão da quantidade da droga e das circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante, fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto. Considerando que o juiz de primeiro grau fixou a pena de multa imposta abaixo do mínimo legal, deixo de fazer a devida correção em razão do princípio non reformatio in pejus.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto. Considerando que o juiz de primeiro grau fixou a pena de multa imposta abaixo do mínimo legal, deixo de fazer a devida correção em razão do princípio non reformatio in pejus.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/04/2025